Tribunal: TJPA
Processo: 0028569-97.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0028569-97.2012.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: MARISTELA SOUZA FRAGOSO CORREA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. OMISSÃO NO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. RECEBIMENTO INDEVIDO POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por servidora pública municipal contra sentença proferida em Ação Ordinária c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Município de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento do vale-refeição referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. A autora alegou omissão do Município no pagamento do benefício desde o início de seu vínculo, em 1997, e fraude praticada por terceiro com falsificação de sua assinatura. Requereu, ainda, indenização por danos morais. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do IPAMB e afastou o pleito de danos morais. O recurso objetiva a reforma parcial da decisão para reconhecer a ocorrência de abalo moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da Administração Pública Municipal ao permitir o recebimento indevido de vale-refeição por terceiro, com falsificação de assinatura da servidora, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva da Administração para justificar a reparação moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo necessário comprovar o dano, a conduta e o nexo causal.

4.

A configuração do dever de indenizar por dano moral exige que o fato lesivo extrapole o mero aborrecimento, atingindo de forma anormal os direitos da personalidade do indivíduo.

5.

A jurisprudência majoritária entende que dissabores decorrentes de falhas administrativas, sem demonstração de efetiva violação à honra, à dignidade ou à integridade psíquica, não configuram dano moral indenizável.

6.

Na hipótese, embora tenha havido falsificação da assinatura da servidora e recebimento indevido por terceiro, não restou caracterizado abalo moral relevante ou sofrimento intenso apto a justificar compensação por danos extrapatrimoniais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração de responsabilidade civil objetiva do Estado exige a presença concomitante de dano, conduta administrativa e nexo causal.

2.

O mero dissabor decorrente de falha administrativa, sem violação concreta aos direitos da personalidade, não gera direito à indenização por danos morais.

3.

A falsificação de assinatura e o recebimento indevido de valores por terceiro, sem demonstração de abalo psíquico relevante, não configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 178.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10000210706388001, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 11.05.2021; TJ-SP, AC 10174660520228260071, Rel. Des. Pastorelo Kfouri, j. 11.05.2023; TJ-RS, AC 70079371845, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. 25.10.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 14 a 24 de abril de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por

Maristela Souza Fragoso Corrêa
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela ora apelante em desfavor do
Município de Belém
,

julgou parcialmente procedente a referida ação.

Historiando os fatos, a apelante ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que é servidora pública do Município de Belém desde 30/12/1997 e que somente passou a perceber o benefício de vale-alimentação em janeiro de 2009.

Alegou não ter recebido os tickets correspondentes aos meses de novembro e dezembro de 2009, sendo informada de que já teriam sido entregues

Sustentou ter sido vítima de fraude, pois sua assinatura foi falsificada, e uma terceira pessoa recebeu os valores em seu nome.

Informou que registrou boletim de ocorrência e que os investigados foram absolvidos por falta de provas.

Ao final, requereu a condenação do Município de Belém à restituição dos valores de vale-refeição não pagos entre janeiro de 1998 e dezembro de 2008, bem como indenização pelos meses de novembro e dezembro de 2009, além de compensação por danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Posto isso, reconheço a ilegitimidade passiva do IPAMB e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para condenar o Requerido a indenizar a autora em valor equivalente ao vale-refeição atinente aos meses de novembro e dezembro de 2009, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde quando as parcelas eram devidas, observados os demais parâmetros de cálculo fixados no RE 870.947 e no REs 1.495146. (...)” (Num. 23893606 - Pág. 1/8)

Nas razões recursais (Num. 23893613 - Pág. 1/8), a patrona da apelante ressaltou que embora o Juízo
a quo
tenha deferido o pedido da recorrente quanto aos meses de novembro e dezembro de 2009 e tenha reconhecido a prescrição apenas até 22/06/2007, indeferiu os valores compreendidos entre abril de 2008 e dezembro de 2008, apesar de admitir que a Instrução Normativa nº 003/2008-SEMAD, de 10/04/2008, conferia validade à concessão do benefício de vale-alimentação, motivo pelo qual, a reforma da sentença monocrática para que fosse reconhecido o direito à percepção do vale-alimentação neste período.

Sustentou, ainda, que a apelante fazia jus a uma indenização por danos morais, alegando que o episódio de fraude envolvendo terceiros, com uso indevido de sua assinatura, lhe causou sofrimento, insegurança e constrangimentos, configurando clara violação à sua dignidade e honra.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da parcial da sentença guerreada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 23893618 - Pág. 1/6
).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 23945901 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. João Gualberto dos Santos Silva, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parque
t, conforme preceitua o art. 178, do CPC (Num. 23994396 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Maristela Souza Fragoso Corrêa em desfavor do Município de Belém, julgou parcialmente procedente a referida ação, condenado o município requerido a indenizar a apelante, servidora efetiva do Município de Belém, em valor equivalente ao vale-refeição atinente aos meses de novembro e dezembro de 2009.

A apelante pleiteou, em síntese, a modificação parcial da sentença monocrática para que lhe fosse concedida uma indenização por danos morais em decorrência de sua assinatura ter sido falsificada e outra pessoa ter recebido em seu lugar tickets alimentação durante determinado período.

Inicialmente, ressalto que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Sobre o assunto, ainda, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra
Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, ressalta o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem afirma ter sido lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

No caso em análise, compulsando a documentação constante no feito, constata-se que efetivamente a apelante, servidora efetiva do Município de Belém, teve a sua assinatura falsificada e outra pessoa recebeu em seu lugar os tickets alimentação referentes aos meses de novembro e dezembro de 2009.

Entretanto, o incômodo causado pela ausência de pagamentos dos tickets alimentação e o fato de outra pessoa ter recebido no lugar da apelante os referidos pagamentos não são capazes de ensejar a reparação por dano moral,

por se tratar de mero dissabor experimentado pela recorrente.

Destarte, na hipótese dos autos, os fatos narrados não configuram causa suficiente a impor à apelante intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis, tratando-se de mero aborrecimento.

Saliento que
danos morais, na definição do
jurista
Carlos Alberto Bittar, caracterizam-se por:

“Lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade. Em razão de investidas injustas de outrem. São aquelas que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas”.
(Reparação Civil por Danos Morais, artigo publicado na Revista do Advogado/AASP. nº 44, 1994, p. 24)

Nesse cenário, o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, tem por base um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de causar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos ao bem-estar social, afetiva, de seu patrimônio moral.

Outrossim, não vislumbro a ocorrência de danos morais ocasionados à apelante pela experiência vivida, que, ao meu sentir, certamente causou-lhe sentimentos de insatisfação e até intolerância, mas jamais se instauram em foro íntimo a ponto de causar-lhe lesões de ordem ética ou moral.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO. INDEVIDA.
É cediço que para a configuração do dever de indenizar há que se ter como inequivocamente provado e comprovado pela parte ofendida as seguintes condições: o dano, a culpa ou dolo e o nexo causal. O dano moral pressupõe a ofensa anormal aos direitos da personalidade. Aborrecimentos e chateações não configuram dano de cunho moral, sendo indevido o pagamento de indenização a tal título decorrente de tais fatos.
(TJ-MG - AC: 10000210706388001 MG, Relator.: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 11/05/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação das partes. Descabimento. O dano moral deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação de direitos da personalidade, quais sejam, dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida privada. O mero aborrecimento não gera condenação por dano moral. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). Recurso improvido.
(TJ-SP - AC: 10174660520228260071 Bauru, Relator.: Pastorelo Kfouri, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL.
O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial - Circunstância dos autos em que não se justifica a reparação por danos morais.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70079371845 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/10/2018)”

Por conseguinte, entendo inexistir conduta atribuível ao apelado que tenha ocasionado danos morais à recorrente, motivo pelo qual, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
14
de
abril
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 24/04/2025